Tribunal: STF
Processo: ARE 1493567
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR.



    1. PRELIMINARMENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECORRENTE QUE ADUZ A AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DE UMA DAS RÉS DO POLO PASSIVO. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS QUE FORAM REJEITADOS. USUCAPIÃO QUE DEVE ENVOLVER TODOS OS INTERESSADOS NO IMÓVEL USUCAPIENDO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MATÉRIA QUE DEVE SER ABORDADA NO JULGAMENTO DO MÉRITO DA LIDE. EXISTÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA. PREFACIAL RECHAÇADA.



    2 . APELANTE QUE SUSTENTA O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. COMODATO FIRMADO COM OS ANTIGOS PROPRIETÁRIOS QUE TERIA SE EXTINGUIDO EM 2005. DESCABIMENTO. PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS QUE EVIDENCIAM A OCUPAÇÃO DO TERRENO POR ATO DE MERA LIBERALIDADE DOS DONOS DO BEM. TIA DO RECORRENTE QUE FOI A PRIMEIRA PROPRIETÁRIA DA ÁREA. TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL PARA EMPRESA FORMADA PELOS FAMILIARES. POSTERIOR PERMUTA PARA TERCEIRA PESSOA JURÍDICA QUE ERA DE CONHECIMENTO DO INSURGENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO COMODATO. EXERCÍCIO DA POSSE COM ÂNIMO DE DOMÍNIO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO QUE MERECE PERMANECER INTACTA.



    FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.



    APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII e XXIII, e 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2017 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente